Tribunal: TJSP
Processo: 2201982-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. Impossibilidade. Vedação legal expressa a penhora sobre os rendimentos percebidos pelo Executado. Inteligência do art. 833, IV do Código de Processo Civil. Quanto à hipótese excepcional prevista no § 2o do art. 833, do CPC, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. Impossibilidade. Vedação legal expressa a penhora sobre os rendimentos percebidos pelo Executado. Inteligência do art. 833, IV do Código de Processo Civil. Quanto à hipótese excepcional prevista no § 2o do art. 833, do CPC, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu não ser possível penhorar salário para pagamento de dívida decorrente de honorários advocatícios (REsp 1.815.055, julgado em 03.AGO.2020). Decisão mantida. RECURSO DA EXEQUENTE NÃO PROVIDO